Tribunal: TJDFT
Processo: 0729172-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DESPACHO À diligente secretaria para que comunique ao Juízo de origem o teor do Acórdão de ID 78317273, certifique o seu trânsito em julgado e proceda o arquivamento dos autos com baixas de praxe. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator